Tribunal: TJDFT
Processo: 0717879-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0717879-36.2025.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO DE JESUS VILAS BOAS IMPETRANTE: ELCIO BATISTA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se do segundo habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ELCIO BATISTA PEREIRA em favor de THIAGO DE JESUS VILAS BOAS, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, caput, todos do Código Penal (lesão corporal contra a mulher e ameaça), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesta segunda impetração, a Defesa informa que o pedido de revogação da prisão preventiva foi negado pelo Juízo, apesar de fatos novos, posteriores à audiência de custódia, indicarem que os eventos deduzidos na delegacia são inexistentes. Junta à peça inicial os mesmos áudios anexados ao habeas corpus anterior, atribuídos à suposta vítima, onde ela afirma que os fatos narrados na fase policial não correspondem à realidade por ela relatada na delegacia, bem como declaração de uma testemunha, com registro em cartório, negando os fatos narrados no auto de prisão em flagrante. No mais, assim como no primeiro habeas corpus, informa que a vítima se mudou para outro estado, declarou que não se sente em risco, sendo, inclusive, favorável à soltura do paciente. Alega, assim, que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão cautelar e que a liberdade do paciente não representa qualquer risco, sendo plenamente aplicável ao caso, se necessária, outra medida cautelar menos gravosa. Invoca uma vez mais o princípio da presunção de inocência e pede a concessão de medida liminar, para que seja expedido imediato alvará de soltura, relaxando-se a prisão imposta ao paciente. No mérito, a confirmação da medida, para cassar o ato impugnado ou para revogar a prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. Como visto, trata-se de segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. O primeiro, de n. 0716797-67.2025.8.07.0000, foi impetrado em face da decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Neste segundo habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Neste primeiro e superficial exame, conheço deste habeas corpus, uma vez que a insurgência se direciona a ato judicial diverso daquele do primeiro habeas corpus, e apesar de os alegados fatos novos já terem sido noticiados também no habeas corpus anterior, em petição avulsa. De qualquer maneira, assim como na análise do pedido liminar do primeiro habeas corpus, também não vislumbro razões suficientes, nesta oportunidade, para conceder a liminar requerida nesta ação, porque a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva está devidamente fundamentada, conforme se observa do teor do documento de id 235106832 dos autos n. 0705654-66.2025.8.07.0005. Na referida decisão, após manifestação sobre a defesa prévia, onde constam praticamente os mesmos argumentos deste habeas corpus, o Juízo manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: (...) De fato, como toda medida cautelar, a prisão provisória do acusado se submete à cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos suficientes à alteração do quadro fático ou jurídico que ensejou a medida. O artigo 312, do Código de Processo Penal assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Do mesmo modo, o art. 313, III, do CPP estabelece que: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”(grifei) Por oportuno, colaciono a jurisprudência no mesmo sentido: HABEAS PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, INJÚERIA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima, com fundamento na gravidade concreta das infrações penais e do risco concreto de reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1874579, 07197677420248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale ressaltar que a Lei n°13.827, de 13 de maio de 2019, alterou a Lei Maria da Penha, incluindo o artigo 12-C, §2°, nos seguintes termos: “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte Superior (grifei): AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO COM A COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO GENITOR DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. 2. No presente caso, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a diligência está amparada no consentimento do morador, devidamente reduzido a termo e assinado. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 5. No caso, consoante esclareceram as instâncias de origem, "há risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Em sua ficha (fls. 46/47) consta que é reincidente, pois possui condenação definitiva pelo delito de roubo circunstanciado, cuja execução da pena imposta teve início em 16/09/2022. Consta que em 24/01/2023 obteve o benefício da progressão de regime semiaberto ao aberto e foi advertido em 27/02/2023 em audiência admonitória. Claramente os objetivos de ressocialização da Lei de Execução Penal não foram cumpridos, já que após essa advertência, já possui outro processo em andamento (1503277-56.2023.8.26.0482, data do fato 30/06/3023, por ameaça e lesão corporal em violência doméstica), e este flagrante". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 6. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedente. 7. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 874.000/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) Sabe-se que a manutenção da custódia cautelar não ocorre apenas para garantia da ordem pública, mas para assegurar a aplicação da lei penal, assegurando ainda a integridade física e psicológica da vítima, considerando o histórico de violência doméstica. Verifica-se, assim, que permanecem hígidos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. Assim sendo, conforme se depreende do exame dos autos, entendo que o processo está tramitando regularmente, a tempo e modo necessários à persecução penal, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do denunciado. Ante o exposto, ausente modificação da situação fático-jurídica, uma vez que, conforme constou da decisão proferida no HC 0716797-67.2025.8.07.0000 (ID 234505547), a mudança de endereço da vítima, não é capaz de, por si só, afastar o risco que a liberdade do acusado representa à ordem pública. Assim sendo, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de THIAGO DE JESUS VILAS BOAS. Apesar dos argumentos do impetrante, no sentido de que a suposta vítima afirma serem inexistentes os fatos tais como registrados na delegacia, e que há testemunhas de que os fatos não ocorreram da maneira como descrita no Boletim de Ocorrência, o certo é que essas questões se confundem até mesmo com o mérito da ação penal, e demandam análise probatória mais aprofundada, inviável em sede de habeas corpus, mais ainda em análise de medida liminar. O caso guarda peculiaridades que precisam ser mais bem avaliadas, no momento adequado, especialmente, porque, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a legislação oferece proteção especial à vítima, e o Estado não pode ser omitir, diante dos evidentes riscos de reiteração delitiva nestes casos. E, sobre essa questão, da análise do feito principal, chama a atenção o indeferimento do pedido de revogação das medidas protetivas formulado pela própria vítima. Ao se manifestar sobre o pedido, o juiz assim decidiu, conforme documento de id 234868018 dos autos principais n. 0705654-66.2025.8.07.0005 (grifos não constantes do original: (...) Desta forma, tendo a vítima informado, durante o atendimento, que o irmão do autor (Cristian) pediu que ela solicitasse a revogação das medidas protetivas, bem como, que o advogado do autor havia pedido para que ela fosse ao MP para solicitar a revogação das medidas e alterar as declarações prestadas na delegacia e, ainda, uma vez presentes os indícios da situação de violência, exemplificada no rol do art. 7o da Lei n° 11.340/2006, se faz necessária a manutenção das medidas protetivas de urgência. O contato do ofensor com o descendente, quando ele estiver em liberdade, poderá ser promovido através de interposta pessoa, não sendo motivo suficiente para o requerimento de revogação. Ademais, nota-se que o requerimento de revogação não é espontâneo, uma vez que a ofendida está sofrendo influência de terceiros para, inclusive, alterar sua versão dos fatos, a fim de beneficiar o acusado. Por todo exposto, indefiro o pedido de revogação, mantendo integralmente as medidas protetivas de urgência outrora concedidas. Assim, como já registrado na decisão que indeferiu o pedido liminar no habeas corpus anterior, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. No Boletim de Ocorrência n. 4268/2025-0, em id 233863965 daqueles autos, consta que a vítima chegou à delegacia com sinais de violência, sangue na mão, na testa e arroxeados nos braços, informando que teria sido agredida e ameaçada pelo paciente, seu companheiro. Além disso, como pontuado na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, o paciente ostenta passagens recentes por delitos relacionados à violência doméstica contra a mulher, o que indica o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e aponta o acerto na manutenção da cautelar, como único meio de assegurar a ordem pública. Os fatos novos apresentados pelo impetrante, no sentido de que, após a audiência, a vítima se mudou de cidade, não são capazes, nesse momento, de afastar o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, diante de tudo já exposto. Assim, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator